Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-58.2005.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000793-58.2005.8.14.0046

APELANTE: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EIAS ATAIDE MARTINS, NEUZA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE PROTOCOLO DE RECURSO VIA CORREIOS INOBSERVÂNCIA DO
ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento, porquanto intempestivo, ao recurso de Apelação por si interposto.

3.

A intempestividade recursal fora certificada pela Secretaria do Juízo de Origem, conforme o ID
5757491.

4.

Não obstante a juntada de comprovante de postagem datado de 23/09/2019, o que, teoricamente, demonstraria a tempestividade recursal, que a Apelação juntada aos autos apresenta tão somente etiqueta de protocolo da comarca de origem (ID
5757483 - Pág. 1
), datado de 27/09/2019, em inobservância ao art. 6º, II, da Resolução nº 12/2015-TJPA.

5.

Os requisitos elencados na norma de regência ao norte afiguram-se necessários, sob pena de não conhecimento do ato processual, como in casu, ocorreu na Decisão Agravada, por se tratar de requisito essencial para que a data da postagem da correspondência seja levada em consideração para fins de aferição de cumprimento dos prazos judiciais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID
6036181
) interposto por
BANCO DO BRASIL S. A
.
,
inconformado com a Decisão Monocrática ID
5760769
, que negou seguimento por intempestividade ao recurso de Apelação por si interposto em face de
EIAS ATAIDE MARTINS
e
NEUZA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS
,
ora agravados, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe
.

Aduz,
inobstante a publicação da sentença ter ocorrido no dia 02 de setembro de 2019, que o recurso fora postado, via correios, tempestivamente, consoante lhe faculta o §4º do art. 1003 do Código de Processo Civil, em 23 de setembro de 2019.

Requer
, em juízo de retratação a reforma da

decisão monocrática, com o seguimento e julgamento do recurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
6380021
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento porquanto intempestivo, ao recurso de Apelação por si interposto.

Nesse sentido, importante consignar que a intempestividade recursal fora certificada pela Secretaria do Juízo de Origem, conforme o ID
5757491.

Somado a isso, não obstante a juntada de comprovante de postagem datado de 23/09/2019, o que, teoricamente, demonstraria a tempestividade recursal, que a Apelação juntada aos autos apresenta tão somente etiqueta de protocolo da comarca de origem (ID 5757483 - Pág. 1), datado de 27/09/2019, em inobservância ao art. 6º, II, da Resolução nº 12/2015-TJPA,
in verbis
:

Art. 6º
. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II –

conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX
,
com data e horário de recebimento e identificação da agencia recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.

(Grifo nosso)

À guisa de esclarecimento, insta observar que a disposição acima destacada tem por objetivo conferir segurança ao serviço de protocolo judicial integrado por meio da autenticidade do protocolo dos expedientes processuais na modalidade postal, minimizando o risco de fraudes/equívocos.

Somado a isso, os requisitos elencados na norma de regência ao norte afiguram-se necessários
, sob pena de não conhecimento do ato processual, como in casu, ocorreu na Decisão Agravada, por se tratar de requisito essencial para que a data da postagem da correspondência seja levada em consideração para fins de aferição de cumprimento dos prazos judiciais.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE. 1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de
apelação
é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante. 2. In casu, o recurso de
apelação
interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de
Correios
e Telégrafos EBCT. 3.
Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de
apelação
. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos
Correios
não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado
.
5. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.05222192-98, 210.990, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Resolução 12/2015 desta Egrégia Corte, tratou sobre o protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando, a interposição de recursos via Empresa Brasileira de
Correios
e Telégrafos - EBCT. Contudo, o artigo 6º da resolução supracitada elenca alguns requisitos de observância obrigatória na utilização do protocolo integral, dentre os quais, conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX.
2.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo junto a petição inicial do recurso, restando clara a inobservância de requisito essencial do protocolo postal integrado, sendo impossível a utilização da data da postagem nos
Correios
com a mesma validade jurídica da data do protocolo oficial do Tribunal. 3. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o
agravo
foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal
. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2018.02907515-45, 193.604, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O STF E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO. Com fundamento no caput do art. 557, do código de processo civil, nega-se seguimento ao recurso interposto, manifestamente em confronto com jurisprudência já pacificada nos Tribunais Pátrios dentre estes o STF e STJ, (precedentes).
Sobre a matéria em exame é também a Resolução nº. 12/2015, editada por este E. Tribunal de Justiça - TJPA, para regulamentar o serviço de protocolo integrado, precisamente a norma inserta no art. 6o, inciso II e §1°, da referida Resolução, verbis: Art. 6°. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão. Obrigatoriamente: II- conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial; §1°. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos. Nesse caso, a agravante não comprovou, motivo de força maior ou caso fortuito para justificar o não cumprimento do ônus que lhe cabia.

Mostra-se, portanto, manifestamente inadmissível o presente recurso. Decisão Monocrática, SEGUIMENTO NEGADO. (2015.04535588-20, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-01, Publicado em 2015-12-01)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A Resolução nº 12/2015 do TJE/Pa, institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização. II - Analisando o caderno processual, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 06 de setembro de 2017 (Id. 3222998 – fls. 5) em tese tornaria tempestivo o recurso.

III - Entendo que desatende ao regulamentado na Resolução nº 12/2015 – TJPa, notadamente o inciso II do Art. 6º acima descrito, considerando a inexistência de qualquer recibo de postagem anexo ao presente recurso.
O que se verifica é apenas um carimbo e um selo adesivo, supostamente apostos pelos Correios do Estado do Tocantins, que reputo não serem suficientes para conferir a tempestividade recursal. IV – Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(5741136, 5741136, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-26)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 14/10/2021